Tribunal: STF
Processo: RE 179949
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-11-08
Data de publicação: 1994-11-08

Ementa:
E M E N T A: Recurso extraordinário e recurso especial:
interposição  simultanea: extraordinário  prejudicado pelo acórdão do
STJ, transitado em julgado, que, ao decidir o especial da impetrante,
conheceu  de  oficio  da   preliminar  de  ilegitimidade  passiva  da
autoridade  coatora e,  acolhendo-a,  julgou extinto  o  processo sem
julgamento de mérito.
1.             Transitada em julgado a decisão do STJ que, ao decidir
do  recurso especial  da impetrante,  julgou  extinto o  processo por
declarar,  de oficio, a  ilegitimidade passiva da autoridade coatora,
ficou  prejudicado  o  recurso  extraordinário,  mediante  o  qual se
insistia no deferimento do mandado de segurança.
2.             E duvidoso que a questão relativa as condições da ação
pudesse ter sido suscitada e decidida de oficio, contra a recorrente,
na  instância extraordinária do  recurso especial,  mas o problema só
poderia  ser discutido em  recurso extraordinário contra o acórdão do
STJ, que não foi interposto.